Tribunal: TJES
Processo: 5001184-64.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001184-64.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA DETTMAM DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MARCO TEMPORAL DEFINIDO PELO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão da 3ª Câmara Cível que dera provimento à Apelação para declarar a inexistência de contratos de empréstimo e condenar o banco réu à devolução dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alegou omissão no julgado quanto à aplicação da repetição em dobro das parcelas descontadas após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar, ao caso concreto, a tese jurídica do STJ que determina a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021, partindo de premissa fática equivocada sobre a data dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

4. A jurisprudência do STJ admite a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos quando o julgado se funda em premissa fática equivocada, cuja correção altera o resultado da decisão.

5. O Acórdão embargado incorre em omissão ao concluir que todos os descontos ocorreram antes de 30/03/2021, ignorando elementos dos autos que indicam a existência de descontos posteriores a essa data.

6. Os contratos impugnados, com término previsto apenas em janeiro e março de 2023, indicam que parcelas foram indevidamente descontadas após o marco definido pelo STJ, devendo, portanto, ser restituídas em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A correção da premissa fática gera efeitos infringentes, impondo-se a modificação do julgado para determinar a restituição em dobro das parcelas posteriores a 30/03/2021, mantendo-se os demais termos da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão fundada em premissa fática equivocada sobre a data dos descontos autoriza a modificação do julgado mediante embargos de declaração.

2. Aplica-se a repetição do indébito em dobro às parcelas indevidamente descontadas após 30/03/2021, conforme entendimento firmado pelo STJ.

3. A correção de erro material no julgamento permite a integração do acórdão com efeitos infringentes, sem violar a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZA DETTMANN DA SILVA
em face do v. Acórdão de ID 13096514, proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que deu provimento ao seu Recurso de Apelação para declarar a inexistência de contratos de empréstimo e condenar o banco réu à devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 13998514, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de Embargos de Declaração opostos por
LUIZA DETTMANN DA SILVA
em face do v. Acórdão de ID 13096514, proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que deu provimento ao seu Recurso de Apelação para declarar a inexistência de contratos de empréstimo e condenar o banco réu à devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

A Embargante alega que o Acórdão incorreu em omissão. Sustenta que, embora o julgado tenha corretamente estabelecido o marco de 30/03/2021 para a aplicação da devolução em dobro, conforme tese do STJ, ele se omitiu ao não aplicar tal regra ao caso concreto, partindo da premissa fática equivocada de que todos os descontos seriam anteriores a essa data. Requer, assim, a integração do julgado para que conste expressamente a determinação de que as parcelas descontadas após 30/03/2021 sejam restituídas em dobro.

Intimado, o banco embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos por entender que não há omissão a ser sanada e que a matéria já foi devidamente apreciada.

Pois bem.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

Ademais, "[...] na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado" (STJ, EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).

Na espécie, verifico a ocorrência de omissão no Acórdão objurgado, decorrente de uma premissa fática equivocada.

O Acórdão embargado, ao analisar o pedido de repetição de indébito, fundamentou a aplicação da restituição na forma simples com a seguinte conclusão: "[...]
os valores descontados pelo banco do benefício previdenciário da autora devem ser restituídos na forma simples, eis que os descontos ocorreram anteriormente a 30/03/2021.
".

Contudo, conforme apontado pela embargante e indicado pelo histórico de empréstimos consignados acostado aos autos (ID 9595065), os contratos impugnados (nº 878375762 e nº 880856466) previam o fim dos descontos em 72 parcelas, com término apenas em janeiro e março de 2023, respectivamente.

Dessa forma, considerando a indicação de que diversas parcelas foram descontadas após o marco de 30/03/2021, aplica-se a tese jurídica sobre a repetição em dobro para tais valores, tese esta reconhecida no próprio Acórdão.

CONCLUSÃO

Em vista do exposto, voto no sentido de
CONHECER E ACOLHER
os Embargos de Declaração opostos por
LUIZA DETTMANN DA SILVA
, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão, integrar o Acórdão embargado a fim de determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê da seguinte forma: a) n
a forma simples, para as parcelas descontadas antes de 30 de março de 2021; b) e
m dobro, para as parcelas descontadas a partir de 30 de março de 2021.

Mantidos, no mais, os outros termos do Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar